Tribunal: TJSP
Processo: 2267413-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, determinando a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo do cumprimento de sentença – Agravantes que reclamam de erro do cálculo

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, determinando a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo do cumprimento de sentença – Agravantes que reclamam de erro do cálculo apresentado nos autos da execução e reclamam da excessividade do arresto – Razões totalmente dissociadas do fundamento da decisão agravada – Recurso não conhecido nesta parte – Agravantes que insistem na ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pedem a rejeição do incidente – Descabimento – Comprovação da existência de grupo econômico de fato e de confusão patrimonial, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, "caput" e § 4o, do CC – Cooperativa executada que adquiriu dois imóveis de uma empresa do coagravante, celebrando, posteriormente, negócio jurídico com a agravada (contrato objeto da lide) – Não obstante tais imóveis estivessem comprometidos com a parceria realizada com a agravada, o Presidente da Cooperativa Habitacional executada transferiu um deles para empreendimento de outra empresa de sua propriedade e de seu sócio coagravante, em transação realizada com a participação das demais empresas coagravantes – Presidente da Cooperativa Habitacional que, à época, figurava como sócio de referidas empresas agravantes, que atuam no mesmo ramo de atividade da devedora e, inclusive, possuem sede no endereço dos mesmos imóveis negociados – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.